Tribunal: TJDFT
Processo: 0747654-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747654-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB AGRAVADO: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação de no 0709248-04.2019.8.07.0004, ajuizada em seu desfavor pelos agravados, autorizou a liberação dos valores depositados em juízo a outro credor. Em suas razões, os agravantes narram que foi determinado o arresto dos valores depositados nos autos de origem, pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dizem que os valores são de titularidade dos agravados e foram depositados por eles na ação consignatória de origem, que ajuizaram. Como os agravados são devedores na execução de no 0717288-63.2019.8.07.0007, na qual os agravantes são credores, foi deferida a medida cautelar de arresto por aquele juízo. Afirmam que o Juízo a quo autorizou o levantamento das quantias depositadas em juízo em favor de outro credor, não obstante o direito de preferência que ostentam, haja vista que o arresto dos valores foi determinado primeiramente em seu favor. Asseveram que somente após a quitação dos valores que lhes são devidos e caso sobre alguma quantia, o terceiro credor terá direito ao levantamento dos valores remanescentes. Colacionam precedentes. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que seja obstado o levantamento de qualquer quantia por outro credor. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o seu direito de preferência no levantamento dos valores depositados perante o juízo a quo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, propiciando análise mais aprofundada acerca das alegações formuladas pela parte agravante. O risco de dano com a continuidade dos atos determinados pela decisão agravada é evidente, inclusive em razão da possibilidade de levantamento dos valores, antes de aferido eventual direito de preferência dos agravantes. Por outro lado, não há risco de dano inverso, uma vez que se o presente recurso não for provido o processo de origem prosseguirá na forma determinada na decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender o trâmite do feito de origem, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator